Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Juízo de origem houve por bem pronunciar o ora recorrente, ratificando a competência do Tribunal do Júri para conhecer e julgar o delito, por reputar presentes os indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, entendimento contra o qual não há insurgência recursal, mas apenas no que diz respeito à presença de circunstância qualificadora.
2. O afastamento de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
3. Recurso conhecido e improvido.